Tribunal: TCU
Processo: 032.881/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10514/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.881/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darley Calderaro Leal Matos (XXX.770.102-XX); Diego Armando Silva da Silva (XXX.263.512-XX); Dimitri Alli Mahmud (XXX.355.872-XX); Erica Karine Lourenco Mares (XXX.548.822-XX); Fabricio Ribeiro Ribeiro (XXX.971.632-XX); Francielck Domingos Freire (XXX.915.162-XX); Romulo Santana Pires (XXX.228.672-XX); Sandra Ines Horn Bohm (XXX.898.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.